Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos n.o 1007303-35.2018.8.11.0002, da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que acolheu em parte o pedido feito em sede de Impugnação ao Cumprimento da Sentença, apenas para determinar que o feito seja encaminhado à contadoria para atualização/liquidação na forma determinada na sentença proferida na Ação Civil Pública que lastreia este feito e nesta decisão.
O Banco agravante explica que a parte agravada propôs a Liquidação por arbitramento, com base na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relativa ao expurgo inflacionário referente ao Plano Verão (jan./89); O Banco apresentou impugnação, contudo, foi rejeitada pelo magistrado “a quo”. Destarte, defende que a decisão agravada reclama “intervenção quanto às irregularidades precedidas, apreciar os pedidos recursais principalmente quanto ao afastamento os juros remuneratórios, o incide de correção a partir da citação desta ação, remetendo os autos ao contador proceder com o recálculo ou acolhimento dos cálculos do Banco Agravante.”.
Adiante assevera que há necessidade de liquidação de sentença, pois, “a condenação foi lançada são notoriamente genéricos, exatamente como prescreve o art. 95 do CDC. Ou seja, limita-se a estipular a prestação a ser cumprida pelo Agravante. (...) em outras palavras, que o título judicial que embasa a presente ação, não individualiza nem os credores nem, tampouco, os valores a serem pagos por este Agravante. Apenas estabelece os critérios a serem aplicados em cada caso individual. A leitura da parte dispositiva da sentença exequenda não deixa dúvidas a esse respeito.”.
Continua: “Posto isso, na espécie, em se tratando de liquidações e cumprimentos de sentença proferida em ação coletiva, os poupadores deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco e, após o exercício pleno do contraditório pelo réu, caberá ao Juízo proferir sentença tornando líquida a obrigação desta instituição financeira.”.
Colaciona julgado do STJ: REsp 1.822.163 – SP (2019/0176536-6).
Pondera ainda que: “Impende registrar que não se pretende, na liquidação de sentença, discutir se o índice relativo ao mês de janeiro de 1989 (Plano Verão) é devido ou não pelo Banco, pois se trata de questão homogênea já decidida no âmbito da ação coletiva manejada pelo IDEC. Contudo, a questão heterogênea a ser decidida em sede de liquidação é a definição da titularidade e da sua exigibilidade pela parte Agravada, bem como do montante a ele supostamente devido.”.
No tópico: DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 626.307/SP, aduz que o STF determinou o sobrestamento dos feitos dessa natureza.
Também invoca a necessidade de suspensão em face do RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. °1.101.937/SP, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no RE n°1.101.937/SP, em decisão divulgada em 20/04/2020 (arquivo anexo), determinou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem do referido tema em tramitação no território nacional, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC.
No mais, invoca ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AGRAVADA: NÃO ASSOCIAÇÃO AO IDEC, LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA – ALCANCE PESSOAL DO TÍTULO EXECUTIVO - ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85 E ARTIGO 2o DA LEI 9.494/97. No mérito, excesso de execução.
Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, no que tango pleito de suspensão RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. °1.101.937/SP, o ministro relator, nos Embargos esclareceu o seguinte:
“A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.
A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos.
Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.
Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.
Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa.
Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva.”
Tendo em vista que a matéria foi suscitada na impugnação (id. 14778701 - Pág. 56 e seguintes) e a decisão agravada rejeitou, tenho que o caso se enquadra na situação retratada no Recurso Extraordinário N. °1.101.937/SP.
Nestes termos, suspenso do curso do agravo de instrumento, em face da decisão do STF nos autos do Recurso Extraordinário N. 1.101.937/SP, a partir da juntada da contraminuta, assim como da ação originária, após requisição de informações.
Solicitem-se informações do juízo “a quo”
Nos termos do inciso II, do artigo 1.019 do NCPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 dias.
Após, decorrido o prazo, procedam-se as anotações necessário quanto ao sobrestamento.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator